Tribunal: STF
Processo: Rcl 70967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO E “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIA. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. PARADIGMAS INOBSERVADOS. PROCEDÊNCIA, EM PARTE.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011081-25.2019.5.15.0005, cujos termos teriam desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte, no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 



    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Rodrigo Caldeira Serrano, sob a alegação de que teria sido seu empregado, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, assim como o pagamento das verbas laborais decorrentes da relação.



    3. Assevera que a contratação se deu de forma lícita, para a prestação de serviços de corretagem imobiliária, cujo pagamento era feito exclusivamente por meio das vendas, mediante liame de natureza civil, instrumentalizado por pessoa jurídica de titularidade do beneficiário. 



    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício. Assenta que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região desconsiderou a existência de outras formas de contratação e, presumindo a fraude na contratação de natureza civil, manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício.



    5. Sustenta que, ao assim proceder, a autoridade reclamada negou vigência aos diversos paradigmas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a regularidade de modelos de divisão de trabalho diversificados daqueles consubstanciados na relação empregatícia disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    6. Requer o deferimento de medida cautelar, sustentando presentes os requisitos para sua concessão, especialmente o periculum in mora, tendo em vista a execução provisória do julgado reclamado já em curso nos Autos nº 0010517-70.2024.5.15.0005. No mérito, busca a confirmação da liminar, cassando-se, em definitivo, as decisões reclamadas, proferidas na Ação Trabalhista nº 0011081-25.2019.5.15.0005 e no Cumprimento de Sentença nº 0010517-70.2024.5.15.0005 “e, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes” (e-doc. 1, p. 19).



    7. Deferi o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença (e-doc. 10), tendo sido essa decisão referendada pela Segunda Turma (e-doc. 23).



    8. Determinada a instrução do feito, não houve a apresentação de informações.



    9. A parte beneficiária apresentou contestação, na qual aponta supressão de instância, diante da ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. No mérito, impugna as cláusulas contratuais, afirmando que nunca atuou como corretor de imóveis autônomo (e-doc. 26).



    É o relatório.



    Decido.



    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado de súmula vinculante (art. 103A, § 3º, da CRFB). 



    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 15. De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao beneficiário. 



    12. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    13. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 



    14. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.625/DF. 



    15. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    16. Assim, em casos como o presente, envolvendo corretor de imóveis autônomo, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”.



    17. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da desconsideração do contrato, diante da inversão do ônus da prova e da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença (e-doc. 5, p. 37-44, grifos acrescentados):



    “Do mérito 



    Do Contrato de Trabalho



    Alega o reclamante que foi contratado no dia 01-04-2015, para exercer a função de vendedor. Acrescenta que foi dispensado sem justa causa em 30- 01-2018. Assevera que não foi anotado o contrato de trabalho e que não recebeu as verbas decorrentes.



    O réu ressalta que não houve qualquer vínculo entre as partes, sendo a atividade do autor de corretor autônomo e prestado serviços de 01-04-2015 a 30-01-2018.



    Pois bem, para que seja possível o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, torna-se necessário que existam provas da subordinação jurídica, onerosidade, pessoalidade e não eventualidade na prestação de serviços.



    Admitida a prestação de serviços, era ônus da reclamada comprovar suas alegações.



    Da análise da prova oral produzida, tenho que a reclamada não se desincumbiu de seu ônus. Vejamos:



    (...)



    Dos trechos em destaque, restaram cabalmente comprovadas a pessoalidade, onerosidade e a subordinação. 



    O autor laborou em longo período para a ré, com controle na prestação de serviços, através do acompanhamento do gerente no processo de venda pelo sistema bem como a pessoalidade, já que não era possível pedir para outro corretor atender no lugar. Ademais, havia metas para a regional com premiação do gerente, restando claro que este, por controlar, organizar e fiscalizar as vendas realizadas, também cobrava metas. Por fim, restaram comprovadas as punições, demonstrando cabalmente a subordinação, sem qualquer autonomia por parte do vendedor. 



    Assim, restou comprovada a prestação de serviços de forma não eventual, pessoal, onerosa e subordinada, sendo devido o reconhecimento de vínculo entre as partes.



    Dessa forma, reconheço que houve contrato de trabalho entre as partes do dia 01/04/2015 a 30/01/2018, na função de vendedor.” 



    18. O Tribunal Regional do Trabalho da 15º Região manteve a sentença com base nos seguintes fundamentos, acrescentando o argumento da presunção do vínculo empregatício: 



    “(...) 3.1 - VÍNCULO EMPREGATÍCIO 



    A r. sentença de 1º grau declarou a existência do vínculo empregatício entre as partes de 01/04/2015 a 30/01/2018, firmando que neste período teria o Autor autuado como vendedor da Recorrente. 



    Ao contrário do que expresso em recurso, admitida a prestação dos serviços pelo autor, presume-se a ocorrência mediante vínculo empregatício, cabendo ao réu, que alegou modalidade de prestação diversa daquela protegida pela CLT provar o fato revelado pela negativa, ou seja, a existência de prestação de serviço autônomo.



    Em abono a sua tese de trabalho autônomo, pontua a reclamada que o Autor detinha ampla liberdade de horários, não estando sujeito a punições, podendo comercializar imóveis de outras empresas, ofertando inclusive consórcios.



    (...)



    Distante da tese defensiva, o que se pode extrair das declarações das partes e testemunhas ouvidas, efetivamente, foi o que decidido na origem, no sentido de que o reclamante prestou serviços à empresa demandada com controle na prestação de serviços, através do acompanhamento do gerente no processo de venda pelo sistema bem como a pessoalidade, já que não era possível pedir para outro corretor atender no lugar.



    Bem pontuou o julgado, ainda, que havia metas para a regional com premiação do gerente, restando claro que este, por controlar, organizar e fiscalizar as vendas realizadas, também cobrava metas.



    Concluindo que restaram comprovadas as punições, demonstrando cabalmente a subordinação, sem qualquer autonomia por parte do vendedor.



    A reclamada sustenta boa parte de suas alegações recursais na tese de que o autor teria assinado um contrato formal que deixaria claro que ele detinha pleno conhecimento da sua atividade autônoma, não sendo coerente contrapor-se a essa posição em Juízo.



    Ora, o fato de o reclamante haver no início da prestação assinado contrato formal de corretor autônomo, não altera a sua situação de empregado perante a reclamada, desde que preenchidos - como, de fato, foram - os requisitos previstos no art. 3º da CLT.



    O Direito do Trabalho rege-se pelo Princípio da Primazia da Realidade, o qual estabelece a prevalência da realidade fática sobre a roupagem meramente formal que possa estar envolvendo e dissimulando a relação jurídica.



    Destaco, aqui, que no trabalho autônomo os contratantes visam a concretização de um resultado, sem transferência da direção dos serviços do prestador para o tomador. O objeto do contrato se limita a exigir a materialização do resultado, sem qualquer relevância o processo de como isso se realiza.



    Demonstrando os elementos dos autos que a prestação de trabalho se revestia dos elementos caracterizadores de relação de emprego, na forma do artigo 3º da CLT, impõe-se a aplicação do princípio da primazia da realidade para se reconhecer o vínculo empregatício.



    Nada a reparar.” (e-doc. 5, p. 37/44).



    19. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao vínculo comercial estabelecido entre a reclamante e o trabalhador autônomo, corretor de imóveis. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes.



    20. Diante desse cenário, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária (e-doc. 48, p. 58-65), o Tribunal reclamado se distanciou do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.



    21. Registro que, na esteira do que decidido nos julgados apontados como paradigma, há precedentes desta Suprema Corte, em sede reclamatória, reconhecendo a validade constitucional de outras formas de divisão do trabalho, inclusive a contratação de corretores de imóveis por imobiliárias, conforme ilustra o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” 



    (Rcl nº 59.841-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 03/07/2023, p. 03/08/2023; grifos nossos).



    22. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.



    23. Ressalto, ainda, que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.



    24. In casu, ausente vício de consentimento por parte do beneficiário. Portanto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes desta Suprema Corte.



    25. Revela-se, portanto, a inobservância aos parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 324/DF pela decisão reclamada. Transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:



    “Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”



    (Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).



    26. Contudo, os pedidos postulados na petição inicial não são passíveis de pleno acolhimento, uma vez que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, em julgamento de reclamação constitucional, dar solução à lide trabalhista. 



    27. A reclamação constitucional tem por finalidade apurar a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal e/ou o descumprimento de suas decisão com efeitos vinculantes, cassando o ato reclamado e determinando ao órgão prolator que outra decisão seja proferida, se for o caso. 



    28. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator